Tribunal: TJBA
Processo: 0001345-87.2015.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0001345-87.2015.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SR PREFEITO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

I
SS
.
BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO.
ART. 148 DO CTN.

AUSÊNCIA DE
REGULAMENTO COM PREVISÃO DE FORMA E CRITÉRIO PARA ARBITRAMENTO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA
EM REMESSA NECESSÁRIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

INTEGRAR A SENTENÇA em remessa necessária
.